Tribunal: TJMT
Processo: 0000739-96.2019.8.11.0010
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000739-96.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE LUIZ CARLOS SANTOS GALIANO DA SILVA - CPF: 063.241.401-48 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANACLETO MATIAS TEIXEIRA - CPF: 015.632.180-70 (VÍTIMA), MARCO ANTONIO ROSA E SILVA - CPF: 420.483.201-63 (ASSISTENTE), TULIO NATALE - CPF: 060.122.508-27 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – VÍNCULO ASSOCIATIVO NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVA INDICIÁRIA – OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 155 DO CPP – INOCORRÊNCIA – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL CONFIRMADO PELA PROVA TESTEMUNHAL EM JUÍZO – CONDENAÇÃO MANTIDA – AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA LEI DOS CRIMES HEDIONDOS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL – OCORRÊNCIA –
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
– DOSIMETRIA DA PENA – EXCLUSÃO DA INCIDÊNCIA CUMULADA DAS CIRCUNSTÂNCIAS MAJORANTES DO ROUBO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AUMENTO ÚNICO – INATENDÍVEL – PRESENÇA DE TRÊS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA – POSSIBILIDADE DO DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA –
ENUNCIADO N. 32 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT
– PENA READEQUADA –
REDUÇÃO DA
PENA PECUNIÁRIA – POSSIBILIDADE – MULTA QUE DEVE SER FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL À SANÇÃO CORPORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inviável a absolvição do acusado quanto ao delito de associação criminosa se as provas colhidas durante a instrução processual não deixam dúvidas de que o vínculo existente entre ele e os demais criminosos era estável e permanente, voltado para a prática delitiva.

Não há ofensa ao disposto no art. 155 do CPP se o interrogatório extrajudicial do acusado foi devidamente confirmado em juízo pela prova testemunhal, respeitando-se o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Considerando que o roubo majorado pelo emprego de arma de fogo foi incluído no rol dos crimes hediondos pela Lei n. 13.964/19, que entrou em vigor após a prática delitiva, inviável a incidência da Lei n. 8.072/90, em observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais grave (CF, art. 5o, LX).

A incidência de três causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis (TJMT, Enunciado n. 32).

A quantidade de pena de multa deve guardar proporcionalidade à sanção corporal imposta e a condição econômica do réu será considerada somente na delimitação do valor unitário dos dias-multa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
André Luiz Carlos Santos Galiano da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal n. 0000739-96.2019.8.11.0010, que o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I) e associação criminosa armada (CP, art. 288, parágrafo único), em concurso material (CP, art. 69,
caput
), com as implicações da Lei n. 8.072/90.

Nas suas razões recursais, a defesa requer a absolvição quanto ao delito de associação criminosa, posto que não há provas suficientes da existência de um vínculo estável entre o acusado e os demais agentes criminosos para a prática de delitos patrimoniais, aduzindo ainda que a condenação foi embasada em elementos produzidos exclusivamente na fase inquisitiva, em afronta ao art. 155 do CPP.

Mantida a condenação, requer a exclusão da incidência da Lei n. 8.072/90, já que o crime de roubo somente passou a ser considerado hediondo com a edição da Lei n. 13.964/2019, que entrou em vigor após a prática delitiva, não podendo, portanto, retroagir em prejuízo do acusado.

Além disso, a defesa argumenta a impossibilidade de aplicação simultânea das causas especiais de aumento de pena do roubo, haja vista a ausência de fundamentação adequada. Subsidiariamente, postula a retificação da fração aplicada às circunstâncias descritas no art. 157, § 2o, do Código Penal, pois foi utilizado o critério meramente quantitativo, o que ofende a orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça. Por fim, pleiteia a retificação da pena de multa (Id. 153534700).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo provimento parcial do recurso tão somente para afastar a incidência da Lei n. 8.072/90, em atenção do princípio da irretroatividade da lei penal, mantendo os demais termos da sentença (Id.

153534704).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do apelo, apenas para afastar a aplicação da Lei n. 8.072/90 (Id. 159706187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 16 de fevereiro de 2019, por volta das 22 horas, no restaurante “Pensão Seca”, localizado no km 299 da rodovia BR 364, na cidade de Jaciara/MT, o acusado
André Luiz Carlos Santos Galiano da Silva
, vulgo “Magrinho”, juntamente com pessoas identificadas apenas por “Cabelo” e “Tio Zé”, com unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com uma armas de fogo e com restrição da liberdade da vítima, subtraíram para si e para outrem um caminhão SR/Randon, placa MFQ-2437, carregado com dois tratores agrícolas, de propriedade de Anacleto Matis Teixeira.

A acusação relata ainda que, nas mesmas condições de tempo e local, o acusado
André Luiz Carlos Santos Galiano da Silva
associou-se com as pessoas de “Cabelo” e “Tio Zé”, para o fim específico de cometer crimes.

Em suma, a peça acusatória descreve o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...) Segundo consta dos autos, o denunciado ANDRÉ LUIZ e os dois indivíduos identificados apenas como “Cabelo” e “Tio Zé”, após se ajustarem e dividirem as tarefas, utilizando-se de 02 (dois) revólveres calibre .38 e um veículo Gol, deslocaram-se a esta cidade para subtrair o caminhão /cavalo trator, marca SR/Randon, placa MFK-2937.

Restou apurado que no dia, horário e local citados, o denunciado e seus comparsas, aproveitando-se de que a vítima Anacleto havia estacionado o veículo no estabelecimento denominado Pensão Seca, aproximaram-se e anunciaram o assalto, ocasião em que o denunciado ANDRÉ LUIZ e “Cabelo” entraram no caminhão e determinaram que o ofendido permanecesse deitado na cabine, enquanto “Tio Zé” seguiu em um veículo Gol.

Infere-se dos autos, que na altura do KM 355 da BR 364 (Serra de São Vicente), o denunciado desceu do caminhão com a vítima, tendo “Cabelo” seguido viagem sentido à Cuiabá, sendo acompanhado por “Tio Zé”, que dava apoio.

Apurou-se que a vítima ficou em poder do acusado ANDRÉ LUIZ, que se encontrava armado, nas proximidades da ponte do Rio Aracá-Mirim, local onde permaneceram até o dia seguinte, isto é, 17 de fevereiro de 2019.

Verificou-se, ademais, que após não conseguir contato com seus comparsas, o denunciado foragiu do local onde permaneceu com a vítima, tomando rumo ignorando, momento em que Anacleto conseguiu perambular e encontrar ajuda, acionando, em seguida, a Polícia Rodoviária Federal.

Ato contínuo, em diligências, os policiais rodoviários federais lograram êxito em localizar e deter o denunciado nas proximidades do km 361 da BR 364, e, ainda, encontraram o revólver, calibre .38, usado no assalto, municiado, escondido embaixo da ponte do Rio Aracá-Mirim, razão pela qual conduziram o denunciado à Delegacia de Polícia, onde se formalizou o flagrante.

Insta consignar que os autos demonstram que o denunciado ANDRÉ LUIZ e seus comparsas “Cabelo” e “Tio Zé” estavam associados para o fim específico de cometer crimes, tanto é verdade que, em seu interrogatório, o increpado afirma que tentaram, inclusive, subtrair um caminhão na cidade de Alto Garças/MT no dia anterior ao roubo (...)
” (Id. 153534651, pp. 1-3).

Diante desses fatos, o apelante
André Luiz Carlos Santos Galiano da Silva

foi denunciado pela prática dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I) e associação criminosa (CP, art. 288,
caput
), em concurso material (CP, art. 69,
caput
).

Após a instrução processual, a ação penal foi julgada parcialmente procedente para condená-lo por roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I), e associação criminosa (CP, art. 288, parágrafo único), com as implicações da Lei n. 8.072/90, em concurso material (CP, art. 69,
caput
), reconhecendo-se a majorante da associação criminosa armada, de oficio, com fulcro no art. 383 do CPP, razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
12 anos e 10 meses de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e o pagamento de
321 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a
absolvição quanto ao delito de associação criminosa armada
, ao argumento de que não há provas suficientes da existência de um vínculo estável entre o acusado e os demais agentes criminosos para a prática de delitos patrimoniais, aduzindo ainda que a condenação foi embasada em elementos produzidos exclusivamente na fase inquisitiva e não repetidos em juízo, o que ofende a disposição contida no art. 155 do CPP.

Por proêmio, devo salientar que o legislador ordinário, ao tratar do crime de associação criminosa, exigiu que os agentes do delito se associassem de forma estável, não bastando a convergência sazonal de vontades ou a eventual colaboração entre três ou mais indivíduos para a prática de certa infração.

Assim, para a escorreita adstrição da conduta ao crime descrito no art. 288 do Código Penal, faz-se necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa.

Sobre o tema, leciona Rogério Greco,
ipsis litteris
:

“
(...) O núcleo associar diz respeito a uma reunião não eventual de pessoas, com caráter relativamente duradouro (...) Assim, conforme as precisas lições de Hungria, o que difere, ab initio, o delito de associação criminosa (societas delinquendi) de um concurso eventual de pessoas (societas criminis ou societas in crimine) é o fato de a reunião criminosa, naquela situação, possuir, como dissemos, caráter relativamente duradouro. Dessa forma, os integrantes do grupo não se reúnem apenas, por exemplo, para a prática de um ou dois delitos, sendo a finalidade do grupo a prática constante e reiterada de uma séries de crimes, seja a cadeia criminosa homogênea (destinada à prática de um mesmo crime), seja heterogênea (cuja finalidade é praticar delitos distintos, a exemplo de roubos, furtos, extorsões, homicídios, etc.)
” (GRECO, Rogério.
Curso de Direito Penal
, parte especial, volume IV, 10 ed., Editora Impetus, 2014, pp. 207-208).

Nesse contexto, imperativo concluir que o elemento subjetivo específico do tipo penal em comento não corresponde ao singelo agrupamento de pessoas. Ao contrário, para se concretizar a estabilidade e a permanência da reunião, devem os integrantes da quadrilha pretender a realização de mais de um delito. Não fosse assim, tratar-se-ia de mero concurso de agentes.

No caso em exame, a cooperação perene entre os réus está evidenciada sobretudo no interrogatório extrajudicial do acusado André que, embora não tenha sido repetido em juízo, foi confirmado pela prova testemunha colhida na fase judicial.

Interrogado pela autoridade policial, o
acusado André
afirmou que foi convidado por “Cabelo” para a prática do roubo de um caminhão que estaria transportando “chumbo valioso”, provavelmente cassiterita, oportunidade em que aceitou participar do ilícito, cabendo-lhe a função de vigiar a vítima.

Para colocar em prática do plano ilícito, o acusado André e os demais criminosos saíram de Cuiabá/MT com destino à Rondonópolis/MT, onde deveriam aguardar maiores instruções dos comparsas, os quais não foram identificados pelo recorrente.

Entretanto, por motivos não explicitados por “Cabelo”, a abordagem do caminhão-alvo falhou, razão pela qual “Cabelo” sugeriu que aguardassem porque iriam subtrair outro veículo. Pouco tempo depois, “Cabelo” recebeu uma ligação indicando que o novo alvo seria um caminhão que carregava dois tratores agrícolas e que estava estacionado na “Pensão Seca”. Assim, “Cabelo” entregou uma arma de fogo para o apelante e todos se dirigiram ao local indicado, concretizando a subtração planejada, conforme dinâmica descrita na denúncia (Id. 153534651, pp. 30-32).

Embora o acusado André não tenha sido interrogado em juízo, sendo declarada a sua revelia, a versão sustentada pelo apelante na fase extrajudicial foi confirmada em juízo pelos policiais que realizaram a sua prisão em flagrante.

O policial rodoviário federal
Marco Antônio Rosa e Silva
relatou que foram acionados pela vítima e, em diligências pela BR 364, conseguiram localizar e prender o acusado André. Disse que o apelante admitiu a prática delitiva e foi reconhecido pela vítima:

“
(...) que neste dia estava de serviço com um colega; que estava em São Vicente; que chegou lá um caminhoneiro dizendo que tinha sido assaltado e levaram uma carreta dele; que ele falou que foi preso em cativeiro, em uma mata, até umas seis horas da manhã; que levaram o mesmo para fazer a ocorrência na Delegacia de Jaciara; que na altura do rio, ele fez a descrição do caminhão e a duplicação da rodovia estava pronta e não estava liberada; que viu uma pessoa em atitude estranha com o celular, em local ermo, aquela ora da manhã; que abordaram este rapaz e de início negou; que algum momento depois o caminhoneiro o reconheceu como a pessoa que o manteve no cativeiro; que ele falou que tinha lançado a arma no rio;
que fizeram a busca e encontraram a arma debaixo da ponte; que localizaram a arma debaixo da ponte e André depois confirmou que havia participado do assalto e uma das responsabilidades dele é ficar cuidando do motorista no cativeiro; que depois o conduziram até a Delegacia de Jaciara; que o motorista reconheceu o acusado e depois foi apreendida a arma
(...)
” (trecho da sentença de Id. 153534689; mídia de Id. 153534674).

Igualmente, o policial rodoviário federal
Túlio Natale
confirmou que o apelante admitiu a prática delitiva. Aduziu que o acusado esclareceu que havia divisão de tarefas entre os membros da quadrilha e que era encarregado de cuidar da vítima no cativeiro, por isso possuía uma arma de fogo. Afirmou que os comparsas, depois “que passam o veículo e a carga” deveriam buscá-lo no local combinado, mas que, por não conseguir contato com os demais, fugiu a pé pela rodovia:

“
(...) que estava entrando de serviço neste dia e foram informados que estava ocorrendo um assalto; que estavam entrando em plantão neste dia e foram informados que um caminhoneiro tinha sido assaltado e conseguiu escapar; que resolveram subir a serra e no deslocamento viram um rapaz andando do outro lado da BR; que abordaram o rapaz e falaram para ele não correr; que sabiam que ele era assaltante porque ele estava no meio da BR perdido, sem saber onde ia; que ele foi visto por um funcionário que estava construindo a BR;
que ele o viu saindo debaixo da ponte; que perguntaram ele sobre a arma; que ele falou que havia jogado a arma no rio
; que chamaram outra ronda porque só estavam em dois;
que os colegas vieram e foram dar outra revista debaixo da ponte e acharam a arma
; que os colegas fizeram o encaminhamento do rapaz na polícia civil; que a vítima reconheceu ele como réu; que a arma foi encontrada debaixo da ponte; que a vítima falou que ele estava com outras pessoas; que como o motorista já tinha saído do cativeiro, eles tentaram alguma coisa;
que como o rapaz fugiu, ele tentou alguma coisa; que o rapaz foi abandonado pelos comparsas; que o motorista conseguiu fugir; que como a vítima conseguiu fugir, os comparsas dele não ligavam; que era para vir uma pessoa buscá-lo de carro; que assim que eles roubam e deixam a vítima presa e passam o veículo e a carga e depois vão resgatar o comparsa
; que como o motorista escapou e o comparsa não deu o retorno no celular, daí ele ficou lá esquecido (...)
” (trecho da sentença de Id. 153534689; mídia de Id. 153534674).

A vítima
Anacleto Matias Teixeira
relatou em juízo que o acusado agia em conjunto com os demais criminosos, ressaltando que combinaram que iriam buscá-lo na manhã seguinte, mas não apareceram. Disse que o réu não estava conseguindo contato com os comparsas e por isso o liberou, mandando que descesse a Serra de São Vicente a pé, descalço e sem camisa:

“
(...) que referente ao assalto que teve, tem um tempo atrás; que estava parado; que seguiram até a serra de Cuiabá e eles pararam o caminhão; que o depoente e os rapazes que estavam juntos desceram e eles falaram que iriam busca-los após amanhecer o dia; que eles não fizeram nada com os mesmos e nem o amarraram; que o rapaz que ficou com o depoente estava armando o tempo todo; que ele falou para descer a serra a pé; que o depoente estava na frente e ele atrás; que o depoente estava descalço e sem camisa; que foi descendo a serra e ele falou para entrar debaixo da ponte; que falou com ele o que iria fazer com os mesmos; que o depoente saiu da ponte e seguiu no sentido a Cuiabá a pé; que tinha um pessoal mexendo na pista; que depois entrou na viatura e passando pela ponte onde eles tinham soltado o depoente, mais a frente este rapaz estava caminhando na pista; que ele não teve reação; que levaram os mesmos na Delegacia, ali na PRF; que depois levaram os mesmos para Jaciara; que eles estavam armados; que a polícia pegou ele com a arma; que tanto ele quanto a pessoa que estava dirigindo; que os dois estavam armados; que o que ficou com o depoente a noite toda no mato estava armado; que ele foi preso; que ele estava de cara limpa; que não sabe falar certo o nome dele;
que foi abordado no caminhão e eles entraram dentro do caminhão e fizeram ameaças; que a partir dali eles pegaram e colocaram o depoente dentro do caminhão; que subiu no caminhão eles seguiram; que ficou a noite toda na mira dele; que eles pegaram o depoente umas nove horas e o soltaram umas oito horas da manhã mais ou menos
(...)
” (trecho da sentença de Id. 153534689; mídia de Id. 153534674).

Conforme já ressaltado, o tipo subjetivo do crime de associação criminosa é o dolo genérico, ou seja, a vontade consciente e livre de querer se associar com outras pessoas para cometer crimes.

Dito isto, do enredo fático-probatório colhido dos autos ficou evidenciado que o apelante André estava associado aos comparsas com comunhão de vontades e união de esforços direcionados à prática de crimes indiscriminadamente, e não apenas de uma única empreitada delitiva, tanto que consumou o roubo de um caminhão que não era o objetivo inicial da quadrilha, o que foi por ele admitido.

Ademais, ao contrário das alegações defensivas, a sentença não se baseou exclusivamente no interrogatório extrajudicial do acusado, violando a disposição contida no art. 155 do CPP, mas sobretudo na prova testemunhal colhida em juízo, que confirmou os relatos do réu na fase policial.

Por conseguinte, demonstrado que o acusado André estava associado a mais de três pessoas, de forma estável e permanente, com a finalidade de praticar crimes de roubo, mantenho a sua condenação nos termos do art. 288, parágrafo único, do Código Penal.

Subsidiariamente, a defesa requereu o
afastamento da aplicação da Lei de Crimes Hediondos
, argumentando que o delito de roubo circunstanciado somente passou a integrar o rol dos crimes hediondos com a edição da Lei n. 13.964/2019, que entrou em vigor após a prática delitiva e, portanto, não pode retroagir em desfavor do réu.

Conforme dispõe o art. 8o da Lei n. 8.072/90, quando a associação criminosa tiver por objetivo a prática de crimes hediondos, a pena em abstrato para o delito previsto no art. 288 do Código Penal será de 3 a 6 anos de reclusão.

No entanto, antes da vigência do chamado Pacote Anticrime, o delito de roubo somente era considerado hediondo na sua forma qualificada pelo resultado morte (latrocínio). A nova lei aumentou o rol dos crimes hediondos incluindo também o roubo qualificado pela lesão corporal grave e majorado pela restrição da liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo.

Assim, considerando que a Lei em questão entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020 e que o delito descrito na denúncia foi praticado em 16 de fevereiro de 2019, as alterações legais não poderão retroagir, em observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, previsto no art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal, motivo pelo qual a pena aplicada deve ser retificada.

Em seguida, a defesa postulou a correção da dosimetria da pena para
afastar a aplicação simultânea das causas especiais de aumento de pena do roubo descritas no § 2o e § 2o-A, do art. 157, do Código Penal
, haja vista a inexistência de fundamentação idônea, posto que o magistrado
a quo
utilizou-se de elementos normativos das próprias majorantes para justificar o duplo apenamento.

Inicialmente, importante frisar que o art. 68 do Código Penal não veda a aplicação simultânea de duas causas especiais de aumento de pena, ao contrário, atribui a sua possibilidade à discricionariedade do magistrado, que deverá fundamentar a sua incidência em elementos concretos dos fatos em julgamento.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ENTRADA DOS POLICIAIS FRANQUEADA PELO MORADOR. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MODIFICAÇÃO QUE INCIDE EM REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 3.
Esta Corte Superior considera legítima a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, especialmente diante do modus operandi do delito.
4.
Inexiste ilegalidade no cálculo da terceira fase da pena quando o Juízo sentenciante apresenta motivação concreta para o cúmulo de duas causas de aumento, no crime de roubo
, referentes ao concurso de pessoas (na fração de 1/3) e ao emprego de arma de fogo (na fração de 2/3), com referência a peculiaridades do caso em comento, notadamente o roubo praticado por 3 agentes e no período noturno, demonstrando que o modus operandi do delito refletiu especial gravidade, o que encontra guarida na jurisprudência desta Corte. 5. Agravo regimental improvido
” (STJ – AgRg no
HC
n. 666.284/SC, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 8.6.2021) – destaquei.

Na hipótese, o magistrado sentenciante ressaltou que “
as circunstâncias em que o delito foi praticado, bem como o modus operandi utilizado pelo réu, o qual, em posse de arma de fogo, manteve a vítima sob seu poder durante toda a noite, a fim de obterem sucesso na empreitada criminosa, refletem especial gravidade, razão pela qual, entendo que deve incidir ambas as causas de aumento de pena, devido a maior periclitação concreta ao bem jurídico tutelado
”, descrição que, todavia, reflete apenas a própria caracterização legal das majorantes.

Por outro lado, de acordo com a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça “
é plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorante
” (STJ –
AgRg no AREsp n. 2007575/DF
, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 18.3.2022).

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, DJe
12.4.2017).

Dessa forma, é imperativa a transposição das circunstâncias descritas no art. 157, § 2o, do Código Penal, para a primeira fase da dosimetria e, via de consequência, a depreciação das circunstâncias do crime de roubo, prestigiando o princípio da individualização da pena.

Com efeito, convém ressaltar que tal providência de ofício se fundamenta no efeito devolutivo da apelação criminal, que permite ao julgador a reapreciação das circunstâncias que envolvem o delito, ainda que em sede de recurso exclusivo da defesa, desde que não implique em ofensa ao princípio da
non reformatio in pejus
, como no caso, cujo resultado se mostrará mais benevolente ao acusado.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. DOSIMETRIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. QUANTUM FINAL INALTERADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - A proibição contida no art. 617 do Código de Processo Penal (reformatio in pejus direta) impede o agravamento da pena imposta ao réu quando somente ele houver apelado da sentença condenatória. No entanto, o efeito devolutivo da apelação permite a reapreciação das circunstâncias do delito, autorizando nova ponderação acerca dos fatos, desde que isto não se traduza em agravamento da situação do réu. II -
O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, "ainda que em sede de recurso exclusivo da defesa, é possível a revisão dos fundamentos apresentados na dosimetria da pena, desde que não modificada a quantidade de sanção imposta, sem que tal procedimento caracterize indevida reformatio in pejus"
(AgRg no AREsp n. 993.413/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 01/09/2017). III - In casu, verifica-se que não ocorreu a alegada reformatio in pejus direta, pois o acórdão não ultrapassou o quantum final de pena fixado na decisão de primeiro grau. Outrossim, convém ressaltar que o v. acórdão impugnado, ao reduzir o número de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por ocasião de julgamento de recurso exclusivo da defesa, também reduziu proporcionalmente a pena-base, de modo que não há reparos a serem realizados por esta Corte Superior. Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1.740.551/MA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 2.3.2023) – destaquei.

Consequentemente, diante da referida modulação, imperativo reconhecer a perda do interesse recursal no tocante ao pedido de retificação do índice de aumento aplicado em decorrência do art. 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal, isso porque tais circunstâncias serão sopesadas na primeira fase dosimétrica.

Diante do exposto, passo à retificação da pena imposta ao acusado André, observando o disposto no
art. 68 do Estatuto Penal.

No que se refere ao delito de
roubo majorado
, na primeira fase da dosimetria, tendo em vista a valoração negativa das circunstâncias do crime, especialmente porque praticado em concurso de agentes e mediante restrição da liberdade da vítima, que foi mantida em cativeiro por quase 12 horas, fixo a pena-base em 4 anos e 8 meses de reclusão, o que corresponde a 1/6 da pena mínima em abstrato.

Na segunda etapa, considerando que o acusado admitiu extrajudicialmente a prática ilícita e que os seus relatos foram utilizados no convencimento do julgador (STJ, Súmula n. 545), atenuo a reprimenda em 1/6, encontrando a pena de 4 anos de reclusão, diante da impossibilidade de fixá-la aquém do mínimo (STJ, Súmula n. 231).

Na terceira etapa, tendo em vista que o roubo foi praticado mediante o emprego de arma de fogo, majoro a reprimenda em 2/3, com fulcro no disposto no art. 157, § 2o-A, do Código Penal, atingindo a pena de
6 anos e 8 meses de reclusão
.

No que se refere ao crime de
associação criminosa
, afastada a incidência da Lei n. 8.072/90 e mantida a valoração totalmente favorável das circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 1 ano de reclusão.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, porém, mantenho a pena em 1 ano de reclusão, ante a impossibilidade de fixá-la abaixo desse patamar.

Na última etapa, tendo em vista que o apelante integrava associação criminosa armada, e inexistindo insurgência ministerial ao
quantum
aplicado à majorante prevista no parágrafo único do art. 288 do Código Penal, aumento a reprimenda em 1/6, alcançando a pena de
1 ano e 2 meses de reclusão
.

Aplicada a regra do concurso material de crimes, promovo a somatória das reprimendas, encontrando a pena privativa de liberdade de
7 anos e 10 meses de reclusão
, que torno definitiva pela ausência de outras circunstâncias a serem consideradas.

Fixo o
regime semiaberto
para o inicial cumprimento da pena, pois se revela o mais adequado à presente hipótese, haja vista a quantidade de pena aplicada e a primariedade do acusado, conforme disposição contida no art. 33, § 2o, do Código Penal.

No que se refere à
pena de multa
,
importante frisar que deve guardar proporcionalidade à sanção corporal imposta, porém, a condição econômica do réu deve ser considerada na delimitação do valor unitário dos dias-multa.

Nesse sentido:

“
PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. PENA DE MULTA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. [...] III -
A pena de multa deve ser fixada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu
(Precedente do STJ). IV - Na espécie, embora o paciente seja detentor de circunstâncias judicias inteiramente favoráveis, o magistrado de primeiro grau fixou quantia pecuniária acima do mínimo legal sem a devida fundamentação. Habeas Corpus concedido
” (STJ – HC n. 132.351/DF, Quinta Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 5.10.2009) – destaquei.

Dessa forma, considerando a readequação da pena privativa de liberdade, reduzo a pena pecuniária para
17 dias-multa
, no valor unitário mínimo, visto que não há informações suficientes sobre a condição econômica do acusado.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
para afastar a incidência da Lei dos Crimes Hediondos e retificar a pena imposta ao crime de roubo, readequando a pena final para
7 anos e 10 meses de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
, e o pagamento de
17 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023